Tribunal: TJDFT
Processo: 0719490-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0719490-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: KETLYN LORRANY FRANCA DE MESQUITA REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO HENRYQUE DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA contra a decisão que concedeu a tutela de urgência requerida por KETLYN LORRANY FRANÇA DE MESQUITA, para determinar que autorize e custeie a internação da autora para a realização do parto cesariano de urgência e demais tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, inclusive para o recém-nascido, no prazo improrrogável de 06 (seis) horas, sob pena de multa diária. Intimado para esclarecer se a beneficiária e o neonato já receberam alta hospitalar, e, em caso positivo, o interesse recursal, a agravante declarou que “não tem interesse recursal, uma vez que o parto foi realizado, como também a Agravada e o neonato já receberam alta hospitalar.”. É a síntese do necessário. Decido Recebo a petição como pedido de desistência do recurso. Considerando que o agravo ainda não foi julgado, HOMOLOGO a desistência do recurso, com fulcro no art. 998 do CPC. Intimem-se. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator